Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (AGRAVANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARQUES ROSA - CPF: 023.379.271-64 (ADVOGADO), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CPF: 972.687.393-20 (ADVOGADO), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (ADVOGADO), TOMAZ DE AQUINO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 116.563.281-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES PINHEIRO - CPF: 305.888.648-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 185.314.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL PARA GARANTIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DO ART. 3º, INC. V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOCACCIA E MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais em medida cautelar ajuizada para garantir a futura execução de honorários advocatícios devidos pelo Sr. Rondon.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais em medida cautelar incidental que visa resguardar a execução de honorários advocatícios, considerando a isenção prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e a possibilidade de postergação do recolhimento, conforme o artigo 4º, parágrafo único, da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. A isenção prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, refere-se exclusivamente às execuções de honorários advocatícios, não se aplicando a medidas cautelares que tenham como objetivo garantir a futura execução desses valores.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.859, declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concedia isenção de custas para execução de honorários advocatícios, por afronta ao princípio da igualdade e vício de iniciativa.

5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados sejam parte e não haja isenção, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

6. A aplicação dessa norma é compatível com a jurisprudência do STF, pois não representa isenção, mas mera postergação do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o recolhimento das custas processuais ocorra ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Tese de julgamento:
"1. A isenção de custas prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, não se aplica a medidas cautelares que visam garantir a execução de honorários advocatícios. 2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.859, declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concedia isenção de custas para execução de honorários advocatícios, por afronta ao princípio da igualdade e vício de iniciativa.3. O parágrafo único do artigo 4º da mesma lei permite o recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida, sem violar entendimento do STF sobre isenção indevida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
FOCACCIA E MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(atual denominação de Mello Junqueira Sociedade de Advogados) contra decisão proferida nos autos da Cautelar n.

1066693-03.2024.8.11.0041 - 5ª Vara Cível De Cuiabá, que determinou o recolhimento das custas processuais.

Explica que o Sr. Rondon é devedor de cerca de 9 milhões em honorários, razão pela qual formulou pedido de tutela de urgência de forma incidental aos processos de origem, requerendo que o devedor seja obrigado a depositar em juízo o corresponde à sua participação nos rendimentos a serem pagos pela Floresteca, como forma de garantir a futura execução do crédito sucumbencial.

Contudo, ao despachar o pedido, o magistrado determinou que a agravante efetue o recolhimento das custas processuais.

Defende que de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade no recolhimento de custas em incidente processual.

Pontua ainda que, mesmo que não seja entendido como um incidente propriamente dito, trata-se de tutela antecedente à execução de honorários advocatícios. E, nestes termos, o artigo 3º da Lei Estadual n. 7603/2.001 estabelece que há isenção de custas e despesas processuais na execução de honorários advocatícios.

Alternativamente ainda, afastada a isenção, requer a aplicação do parágrafo único do artigo 4º., da Lei Estadual n. nº 7603/2001 (incluído pela Lei nº 12705/2024), dispõe que, nas demandas em que for parte advogados ou sociedade de advogados e que não for concedida a isenção, as custas devem ser recolhidas somente ao final pela parte vencida.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para impedir a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas e o regular andamento do pedido de tutela.

No mérito pugna pelo reconhecimento da não obrigatoriedade no recolhimento das custas no incidente de origem, que busca resguardar execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7603/2001. Alternativamente, que seja deferido o recolhimento ao final do processo pela parte vencida, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7603/2001.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado defende que não se trata de execução propriamente dita, mas, sim de cautelar preparatória ou incidental. Pugna pela manutenção de decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido FOCACCIA E MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (atual denominação de Mello Junqueira Sociedade de Advogados) contra decisão proferida nos autos da Cautelar n.

1066693-03.2024.8.11.0041 - 5ª Vara Cível De Cuiabá que determinou o recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de recolhimento de custas processuais em incidente processual que visa resguardar a execução de honorários advocatícios. A agravante sustenta que, conforme o artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, há isenção de custas e despesas processuais na execução de honorários advocatícios. Alternativamente, pleiteia a aplicação do parágrafo único do artigo 4º da mesma lei, que estabelece o recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida, quando advogados ou sociedades de advogados figuram como parte.

Inicialmente, é imperioso analisar o artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, que dispõe sobre a isenção de custas e despesas processuais na execução de honorários advocatícios. A interpretação literal desse dispositivo indica que a isenção se aplica especificamente às execuções de honorários advocatícios. No caso em tela, a medida cautelar proposta pela agravante tem como objetivo assegurar a futura execução de honorários, caracterizando-se, portanto, como uma medida preparatória ou incidental à execução. Dessa forma, não se enquadra na hipótese de isenção prevista no referido dispositivo legal.

Além disso, compartilho do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “( ...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (TJ-MT - AI: 10148990320238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Portanto, inaplicável a isenção.

No que tange ao pedido alternativo, o parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei nº 12.705/2024, estabelece que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados sejam parte e não haja isenção, as custas processuais devem ser recolhidas ao final pela parte vencida. A interpretação teleológica desse dispositivo visa facilitar o acesso à justiça por parte dos advogados na defesa de seus direitos, postergando o recolhimento das custas para o final do processo.

Diante disso, é razoável concluir que, embora não haja isenção de custas processuais na medida cautelar proposta pela agravante, conforme o artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, é aplicável o parágrafo único do artigo 4º da mesma lei. Assim, as custas processuais devem ser recolhidas ao final do processo pela parte vencida, postergando-se o pagamento até o desfecho da demanda.

Não há ofensa a decisão do STF tendo em vista não se tratar de isenção, mas, de postergação das custas ao final. Alias o direito as custas ao final, foi inserido recentemente aos 23 de outubro de 2.024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar que o recolhimento das custas processuais seja efetuado ao final do processo pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025